Tribunal: TJDFT
Processo: 0004901-94.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. COAÇÃO MORAL NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA. PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE.

Comprovada a subsunção da conduta do acusado ao tipo do artigo 344 do Código Penal, não prosperam os pedidos de absolvição e de desclassificação para ameaça. Os autos trazem elementos que comprovam que as ameaças se deram com claro objetivo de se alcançar benefício próprio, para que não tivessem eficácia as investigações contra o acusado, em curso na delegacia onde a vítima exercia sua função de delegado.

Recurso desprovido.